Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-42.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000068-42.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante ALEKSANDER
FIDELIS DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir as
penas de Aleksander Fidelis de Macedo para oito meses de reclusão e pagamento de três
dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso no artigo 155, §4°, incisos I, II e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, alterando para o aberto o regime inicial de
cumprimento da sanção privativa de liberdade; mantida no mais a r. sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 2/15
Apelação Criminal no
0000068-42.2018.8.26.0608
Franca
Apelante: Aleksander Fidelis de Macedo
41.076
1.
Aleksander
Fidelis
de
Macedo
foi
condenado, como incurso no artigo 155, §4°, incisos I, II e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de
reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de sete diárias de multa, no valor unitário mínimo. Inconformado
com o resultado do julgamento, apela o acusado em busca de sua
reforma. Pleiteia a absolvição em razão da atipicidade de sua
conduta, sustentando ser o caso de aplicar-se o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 3/15
insignificância.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento
da
qualificadora referente à escalada e o abrandamento do regime fixado
para que inicie sua pena privativa de liberdade, concedendo-se,
ainda, a substituição de eventual sanção reclusiva por restritiva de
direitos. Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia lhe seja
deferido o direito de recorrer em liberdade (cf. razões de fls.298/315).
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões às fls.319/324. Manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls.337/340, opinando por seu
desprovimento.
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e lugar descritas, Aleksander Fidelis de Macedo e Matheus Lopes
de Souza, agindo em concurso, subtraíram em proveito próprio,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma escada de
alumínio com seis degraus, avaliada em R$ 109,90 e pertencente à
empresa-vítima Algar Telecon. De acordo com a inicial acusatória, os
imputados se dirigiram até o local dos fatos, sendo que, em certo
momento, o corréu Matheus escalou um muro com aproximadamente
três metros de altura e, na sequência, danificou o cadeado de um
cômodo no qual o objeto furtado se encontrava guardado.
Aleksander, por sua vez, se posicionou do lado externo do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 4/15
invadido, para que o comparsa lhe repasse a escada. A polícia militar
foi comunicada acerca dos fatos e, dirigindo-se ao local, agentes
estatais flagraram os acusados no momento em que retiravam o bem
a ser subtraído das dependências da empresa, detendo-os
prontamente. No momento da prisão em flagrante, os imputados
confessaram
informalmente
o
delito,
sendo
constatado,
posteriormente, o efetivo rompimento de um cadeado que trancava o
recinto em que guardada a escada (fls.120/121).
3. A existência material do furto está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls.01/07; boletim de ocorrência de
fls.08/10; auto de exibição e apreensão de fls.11/12; auto de
avaliação de fls.51/52; e laudo pericial de fls. 255/256.
A certeza da autoria imputada ao recorrente, por
sua vez, decorre do exame da prova oral, consistente nos relatos
apresentados pelos policiais responsáveis por sua abordagem, e
também da própria confissão judicial do réu, que admitiu ter iniciado a
subtração da escada pertencente à empresa-vítima, em conjunto com
o corréu Matheus. Esses dados, analisados de forma conjugada,
comprovaram a prática criminosa, formando um todo probatório
coerente e logicamente encadeado à designação da responsabilidade
penal do imputado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 5/15
O policial militar Fransérgio Ribeiro da Silva
relatou ter sido acionado via COPOM acerca de uma tentativa de
invasão na torre de telefonia da empresa Algar Telecom. Ao chegar
ao local, pôde ver Aleksander posicionado embaixo do portão do
local, recebendo uma escada de alguém que se encontrava no interior
do terreno. Após entrar nas dependências da torre, localizaram o
corréu Matheus, que havia tentado se esconder. Afirmou que havia
um cômodo do estabelecimento com a porta arrombada (fls.03 e
mídia digital).
O também policial militar, Paulo Sérgio da Costa,
relatou as mesmas circunstâncias descritas por seu colega de farda
quanto à abordagem dos réus, acrescentando ter sido necessário
apoio para a detenção de Matheus, que estava escondido nas
dependências da torre de telefonia (fls.04 e mídia digital).
Wagner de Oliveira Souza, representante da
vítima, confirmou a ocorrência da subtração. Afirmou que o local
estava bastante bagunçado, com sinais de invasão, bem como que a
escada a ser subtraída já estava no meio do portão. Afirmou ter sido
necessário reparar o local em razão do arrombamento efetivado pelos
réus (fls.05 e mídia digital).
Interrogado nas duas fases da persecução penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 6/15
Aleksander confessou a tentativa de furto. Relatou ter combinado a
subtração com Matheus, negando, contudo, o arrombamento do local
e a escalada do muro, na medida em que foi Matheus quem adentrou
o imóvel da empresa-vítima (cf. fls.07 e mídia digital).
4. Inviável cogitar-se da atipicidade material do
fato. O auto de fls. 51/52 atesta que o produto objeto da tentativa de
furto remonta a R$ 109,90, valor superior a dez por cento do salário
mínimo vigente à época do crime, critério jurisprudencial que vem
sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para avaliação da
relevância material da ofensa patrimonial1.
5. A presença das três qualificadoras indicadas
na sentença (i) concurso de agentes, (ii) rompimento de obstáculo e
(iii) escalada foi devidamente comprovada no curso da instrução
criminal, nada havendo que se reparar.
Quanto à escalada e o rompimento de obstáculo,
verifica-se que, em resposta ao quesito “qual o meio usado para o
acesso a esse local: com destruição ou rompimento de escalada ou
mediante escalada, uso de chave falsa ou outros?”, constou do laudo
pericial de fls.255/256: “o acesso ao interior do terreno de referido
imóvel se deu mediante escalada do muro frontal, terço direito, com
1 HC 414.824/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 23/10/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 7/15
cerca de 3,00 metros de altura.”. Já com relação ao quesito: “Há,
internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos
ou teria ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente
à subtração da coisa?”, anotou-se na prova técnica: “internamente
observou-se a ocorrência de danos causados na grade de proteção
externa da porta de vidro duplo do tipo “BLINDEX”, danos causado à
guisa de alavanca.”.
O concurso de pessoas, por seu turno, é
inequívoco, e a certeza a esse respeito decorre da confissão de
Aleksander nas duas fases da persecução penal e dos depoimentos
dos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante,
quando ainda tentava retirar o bem a ser subtraído do local, em
atuação coordenada com o corréu Matheus.
6. Apesar do acerto da decisão condenatória,
o cálculo das sanções aplicadas correção, sendo caso de parcial
provimento do apelo para reduzir as sanções e alterar o regime
prisional.
Na primeira etapa, a sentença aumentou a pena-
base de Aleksander diante da presença de três circunstâncias a
qualificar o furto. De acordo com o raciocínio exposto pela decisão de
primeiro grau, uma das qualificadoras foi utilizada para alterar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 8/15
patamar punitivo aplicável ao furto, enquanto as outras duas foram
valoradas como “circunstância judicial desfavorável” (fls.274, textual).
Embora não se ignore o entendimento prevalente
da jurisprudência do Superior Tribunal Justiça sobre o tema, o delito
em tela não apresenta contornos especiais de gravidade ou
características que denotem acentuada culpabilidade a merecer
reprovação exasperada. Da mesma forma, não existem elementos
que evidenciem qualquer espécie de extraordinária elaboração na
execução do crime, de modo que não é justificável ao órgão julgador
simplesmente considerar que se trata de furto qualificado para, de
forma automática, aumentar a reprimenda básica além do mínimo
legal.
As circunstâncias qualificadoras elencadas no §
4°, do artigo 155, do Código Penal, integram o próprio tipo penal do
delito de furto qualificado. Diante disso, caso ausentes
circunstâncias judiciais externas à figura delitiva que indiquem a
necessidade de reprovação estatal mais elevada, sua utilização para
fins de aumento da pena básica se revela excessiva, vez que a
sanção proporcional ao desvalor da conduta qualificada já foi
instituída no tipo incriminador diferenciado.
Nesse sentido, Alberto Silva Franco adverte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9/15
“(...) no processo de individualização da pena, qualquer que seja a
sua espécie (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou
pecuniária), não basta que se faça, na sentença, expressa referência
aos parâmetros apontados no art. 59 do CP. Cada referencial deve
exprimir um conteúdo fático extraído do processo para que não
signifique uma palavra oca, vazia de sentido e alcance. (...)
Outrossim, deve o juiz ter o cuidado de não valorar duplamente
em desfavor do acusado um mesmo fato, o que ocorre quando
este elemento constitui elementar do crime, mas também se vê
mencionado, na fixação da pena-base, como caracterizador de
circunstância judicial que enseja a elevação da reprimenda. (...) O
grau de reprovabilidade da conduta em razão da presença
desses fatos já está embutido na severidade da pena cominada
ao tipo, de forma que a fixação da pena-base acima do mínimo
legal deve estar alicerçada em circunstâncias particulares do fato
criminoso (...)2”.
Por tais razões, afasta-se referido aumento,
reduzindo-se a sanção básica do acusado ao mínimo legal de dois
anos de reclusão, além do pagamento de dez dias-multa, no valor
unitário mínimo.
2 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco.
8. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. Página 342. Grifado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 10/15
Na
segunda
fase,
mostrou-se
correta
a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, de modo que, observadas as mudanças promovidas na
presente decisão, a sanção do réu permanece no mesmo patamar.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de
pena, incide a redução prevista no artigo 14, parágrafo único, do
Código Penal. Na sentença, foi utilizada a fração redutora mínima de
1/3 (um terço), vez que, segundo o juízo a quo, o iter criminis
percorrido pelo réu e seu comparsa foi bastante avançado,
especialmente porque tais agentes foram detidos pela polícia militar
quando já deixavam o local do crime, já na posse do bem a ser
subtraído. Referida conclusão encontra amplo amparo no conjunto
probatório produzido em sede judicial, sendo descabida qualquer
alteração.
Tendo em vista a correção executada na pena
básica do apelante, a quantidade punitiva total aplicada, por
conseguinte, sofre modificação, passando a totalizar, de modo
definitivo, oito meses de reclusão e pagamento de três dias-multa,
no mínimo legal3.
3 Acerca da possibilidade de fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal na terceira fase do cálculo
dosimétrico, confira-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1756117/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 11/15
7. Embora não seja o caso de incidência do
princípio da insignificância e verifique-se a reincidência do réu,
considerando a quantidade punitiva aplicada e o reduzido valor do
bem objeto da tentativa de furto R$109,90 , mostra-se proporcional
a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena,
medida suficiente à reprovação da conduta do acusado.
Assim vem decidindo o Supremo Tribunal
Federal
em
casos
similares:
“PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1.
A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo
(“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado
material da conduta, abrangendo também a reincidência ou
contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes,
devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas
as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o
juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz
dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da
causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação
do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal
enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de
liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 12/15
aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2o, c, do CP no
caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3.
No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio
da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de
abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem
concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime
inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.4”.
Igualmente:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da
conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o
patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição
do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência
ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes,
devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse
modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser
4 STF, HC 123108, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 13/15
consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de
repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências
jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do
princípio da insignificância não depende apenas da magnitude
do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já
haver previsão na legislação penal da possibilidade de
mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a
tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo
abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da
persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de
atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado
nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes,
ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta
de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza
a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência
desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda
penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A
imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na
reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a
proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune
com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 14/15
estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta
reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais
circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-
base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC
123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de
modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem
de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial
aberto para cumprimento da reprimenda.5”.
8. Por fim, tendo em vista a reincidência
específica do apelante (fls.146), resta inviabilizada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão
condicional de sua execução, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos
do Código Penal.
9. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas de Aleksander Fidelis de Macedo para
oito meses de reclusão e pagamento de três dias-multa, no
mínimo legal, porquanto incurso no artigo 155, §4°, incisos I, II e IV,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, alterando para
aberto o regime inicial de cumprimento da sanção privativa de
liberdade.
5 HC 135164, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma,
julgado em 23/04/2019, Processo Eletrônico DJe-170 Divulgação 05-08-2019 Publicação 06-08-2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-42.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 15/15
Márcio Bartoli
Relator Sorteado